Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-25.2021.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Embargos de Declaração no 1001094-25.2021.8.11.0041– Cuiabá
Embargantes: Alessandro do Nascimento ME e outro.
Embargado: Banco Safra S.A.
V I S T O S.
I. Compulsando os autos, verifico que o embargado apresentou petição requerendo a desistência do embargos que interpôs, informado o adimplemento do débito exequendo. (id. 113892848)
II. Assim, homologo o requerimento para que surta seus jurídicos e legais efeitos, com a certificação do transito em julgado do v. acórdão.
III. Feitas as anotações de estilo, remetam-se os autos à instância originária para os demais atos necessários.
P. I.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator